Tribunal: TJSP
Processo: 2208508-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio privilegiado qualificado – Prejudicado o pedido de retificação do cálculo de pena – "Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente que não demonstrou ser portador de qualquer patologia ou comorbidade que o tornasse mais

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio privilegiado qualificado – Prejudicado o pedido de retificação do cálculo de pena – "Pretensão à concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade – Não atendimento dos requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal – Paciente que não demonstrou ser portador de qualquer patologia ou comorbidade que o tornasse mais suscetível à doença em questão – Ausência de violação à Recomendação no 62 do CNJ – Ordem denegada quanto à concessão da prisão domiciliar e prejudicada em relação à retificação do cálculo de pena.